Tribunal: TJPA
Processo: 0056767-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056767-42.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, BERLIM INCORPORADORA LTDA, ANA PAULA NUNES MENEZES

APELADO: ANA PAULA NUNES MENEZES, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A

contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração
é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de
embargos
de
declaração
para saná-lo.

3. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.º 0056767-42.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E BERLIM INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

EMBARGADOS: ANA PAULA NUNES MENEZES

ADVOGADO: MARCELO FRANCISCO TEOTÔNIO OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

c/ Efeito Modificativo
, oposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E BERLIM INCORPORADORA LTDA.
, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 4596938, que conheceu e negou provimento aos apelos, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência dos pedidos veiculados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
ANA PAULA NUNES MENEZES
.

Em suas razões (ID n.º 4823507), os embargantes alegam que haveria
contradição
no referido acórdão.

Aponta que tal vício residiria no fato de que o
decisum
colegiado determinou que o parâmetro indenizatório adequado para reparar o inadimplemento contratual seria a condenação a título de danos materiais (lucros cessantes), quando o contrato pactuado já estipula cláusula penal. Nesse sentido, aduz que o acórdão não teria aplicado corretamente os Temas 970 e 971 do STJ, fixados em sede de recursos especiais repetitivos.

Destaca, pois, que o acórdão foi contraditório ao manter a condenação ao pagamento de lucros cessantes e ao mesmo tempo afirmar que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador do imóvel deve servir de parâmetro indenizatório quando houver inadimplemento contratual da construtora.

Giza que a correta interpretação do Tema n.º 971 conduz à conclusão de que obrigatoriamente a cláusula penal (moratória) será utilizada em detrimento dos lucros cessantes.

Argumenta que a lei civil dá preferência aos termos pactuados contratualmente em detrimento da apuração das perdas e danos por intermédio da cognição exauriente.

Por fim, alega que o Superior Tribunal de Justiça afirmou que é possível inverter a cláusula penal, bem como determinou que esta deverá utilizada como parâmetro indenizatório (Tema n°971) e afastou a sua cumulação com os Lucros Cessantes (Tema n°970).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (ID n.º 4933128).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de aclaratórios opostos contra acórdão que conheceu e NEGOU provimento a ambos os apelos, mantendo integralmente a sentença.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual reza que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

Pois bem.

Os embargantes apontam suposta contradição no julgado colegiado. Todavia, entendo que não merece agasalho.

Reitero que r
elativamente à contradição alegada, esta somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa, fundamentação e dispositivo.

Nesse sentido:

Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2005-SE. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR. DIREITO À NOMEAÇÃO.
1. A
contradição
que autoriza a oposição de
embargos
de
declaração
somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa,

fundamentação
e
dispositivo
.
A questão relativa ao decaimento das partes deve ser resolvida na via recursal própria, não em
embargos
de
declaração
. 2. Relativamente à compensação de honorários houve omissão do aresto, pois, havendo modificação no resultado, embora sem alteração na sucumbência, deve ser autorizada a compensação dos honorários advocatícios, a teor do verbete nº 306 da súmula de jurisprudência do STJ, considerando a sucumbência recíproca. ACOLHERAM PARCIALMENTE OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. (
Embargos
de
Declaração
Nº 70064442098, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 28/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - EXSUSP: 824071701 PR 824071-7/01 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 16/07/2013, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1173)

Os recorrentes apontam como suposta contradição, a incorreta aplicação dos Temas 970 e 971 do STJ.

À partida, vê-se que de contradição não se trata, porquanto não se trata de contradição interna, mas de suposta contradição entre o julgado e teses fixadas pelo STJ, cuidando-se de mera irresignação com o resultado do julgamento, no afã de obter o rejulgamento da causa.

É evidente que esta não é a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios, eis que no presente caso não existe contradição entre a fundamentação do acórdão e o seu dispositivo, sendo inescondível o intuito de rediscussão da matéria.

Registre-se que a eventual contradição entre a fundamentação e as provas carreadas aos autos ou entre a fundamentação e a jurisprudência não autorizam o manejo dos aclaratórios.

Cumpre mencionar também que tal tese não foi sequer suscitada no apelo dos ora Embargantes, a despeito de ter sido suscitado pela parte ora Embargada. Com isso, em se tratando do indeferimento de um pleito da Embargada, careceria de interesse recursal quanto ao ponto.

De todo modo, embora não haja nenhuma obrigatoriedade de se refutar um a um os argumentos das partes, senão aqueles imprescindíveis à resolução da controvérsia, passo a enfrentar a tese recursal.

Rezam tais teses firmadas pelo STJ:

Tema 970
: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Tema 971:
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Ora, da mera leitura e interpretação dos temas supra, observa-se que o acórdão aplicou corretamente as teses fixadas em sede de recursos repetitivos.

A tentativa de afastar a indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes, de molde a prevalecer apenas a cláusula penal moratória (que lhe é mais favorável), não merece agasalho. Afinal, o Tema 971 não possui o alegado caráter limitador ou excludente, mas apenas orientador da aplicação da lei aos casos concretos.

Vale dizer: a expressão “deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”, não significa necessariamente que a cláusula penal moratória excluirá a indenização por lucros cessantes, mas sim que ela deve ser usada como parâmetro, isto é, levada em consideração.

O acórdão embargado mencionou expressamente que aplicação dos lucros cessantes, pelo juízo
a quo
, impossibilita a inversão da cláusula penal, tendo em vista que estas não podem ser aplicadas de forma conjunta, apenas de forma isolada.

Assim, a decisão recorrida evidencia que houve manifestação expressa sobre os fundamentos pelos quais se formou o convencimento e solucionou-se a lide sem omissão, obscuridade, contradição ou erro material; e os embargos buscam reanálise do direito, sendo descabida a pretensão de rediscussão da matéria na via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto, considerando que o fundamento recursal foi a suposta existência de contradição, conheço do recurso, e
NEGO

PROVIMENTO
aos presentes
embargos
, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto
.

Belém - PA, 15 de outubro de 2021

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 16/11/2021